Tribunal: TCU
Processo: 008.764/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação formulada com base em decisão remetida pelo TRT-21aRegião acerca de possível irregularidade nos repasses realizados pelo Município de Ipanguaçu (RN) em favor da Cooperativa COOPEDU com recursos do Fundeb.

Inteiro teor:
Acórdão 7385/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação autuada a partir do Acórdão 0000642-12.2023.5.21.0016, proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região, a respeito de possíveis irregularidades perpetradas pelo Município de Ipanguaçu (RN) no uso de recursos federais do Fundeb, concernentes à contratação, em 01/10/2021, junto à Cooperativa de Trabalho dos Profissionais da Educação do Estado do Rio Grande do Norte - COOPEDU, de Eusiara Leidiane de Morais Barreto para exercer a função de professor polivalente até a data de 31/12/2022; Considerando que a aferição da legalidade das despesas realizadas com valores da conta do Fundeb municipal, independentemente de aporte federal a título de complementação, deve ser prioritariamente exercida pelas instâncias de controle locais; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (peças 7-9), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la prejudicada; b) encaminhar os presentes autos ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, para que, caso entenda necessário, apure a irregularidade inquinada, com fulcro no art. 30, inciso II, da Lei 14.113/2020; c) informar a prolação do presente Acórdão ao Tribunal representante; e d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e no art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 008.764/2024-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Ipanguaçu (RN). 1.2. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representante: Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.